Tribunal: TJMT
Processo: 1011916-42.2022.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011916-42.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JORGE DAMAZIO FRANCO - CPF: 437.114.721-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORGE DAMAZIO FRANCO - CPF: 437.114.721-68 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO PROVIDO E 2o APELO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
1a APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente o fato modificativo e extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e JORGE DAMAZIO FRANCO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito no 1011916-42.2022.8.11.0040, movida por JORGE DAMAZIO FRANCO,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:

a-)
declarar inexistente negócio jurídico entre o autor e o requerido BANCO BMG no que diz com o contrato n° 11484082 e, por conseguinte, determinou a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, mediante correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto/pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

b-)
declarar resolvidos os contratos n° 616946112 e n° 598964124 firmados com o BANCO ITAÚ e, por conseguinte, determinou a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, mediante correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto/pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Diante da sucumbência mínima dos bancos, condenou a parte autora ao pagamento da integralidade das custas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, fixo em 20% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC, a ser rateado de forma igualitária entre os demandados, ficando suspensa a exigibilidade, eis que beneficiária da Justiça Gratuita.

Em suas razões, o banco apelante aduz que o contrato foi celebrado, conforme documento juntado nos autos, bem como que foi realizado o repasse ao consumidor. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Por outro lado, em suas razões, a parte autora requer a condenação em dano mora.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 179890886 e ID. 179890884, por meio das quais cada parte pede pelo desprovimento do recurso interposto da parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença, aplicando-se as diretrizes do CDC, e fundamentou que embora o banco tenha juntado nos autos o contrato com a assinatura da autora, o repasse dos valores não foi comprovado, haja vista que o comprovante bancário não é prova contundente para verificar que não houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

O banco apelante, inconformado, aduz que restou devidamente comprovada a contratação, bem como o repasse dos valores. Por outro lado, a parte autora requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o contrato foi celebrado em 28/02/2020, no valor de R$8.860,77, a ser quitado em 72 parcelas de R$236,30, mediante desconto em benefício previdenciário.

A operação n.o 616946112 teve o condão de quitar o empréstimo 594664353, não sendo este contestado pela parte autora nestes autos. Insta destacar que a dívida pendente de pagamento do contrato n.o 594664353 no valor de R$8.543.30 foi baixado, o qual passou a integrar o contrato n.o 616946112, restando o valor líquido a ser liberado de R$317.47.

A parte autora obteve benefício imediato, visto que, a partir de tal renegociação, a referida cobrança cessou imediatamente, assim como o contrato origem foi liquidado com a nova operação. Insta salientar que a parte autora não questiona tal empréstimo anterior, de forma que o valor quitado ainda é devido, caso se entenda que a contratação não foi realizada.

Ademais, além da quitação do mencionado contrato no montante de R$8.543.30, houve a liberação de troco no valor de R$317,47 por meio de transferência Bancária, o que demonstra o benefício obtido pela própria parte autora com a operação que ora questiona, confira-se:

Referente ao contrato no598964124, este foi celebrado em 14/06/2019, no valor de R$1.024,43, a ser quitado em 72 parcelas de R$27,60, mediante desconto em benefício previdenciário, confira-se:

A operação n.o 598964124 teve o condão de quitar o empréstimo 566004246, não sendo este contestado pela parte autora nestes autos. Insta destacar que a dívida pendente de pagamento do contrato n.o 566004246 no valor de R$625,74 foi baixado, o qual passou a integrar o contrato n.o 598964124, restando o valor líquido a ser liberado de R$317.47, confira-se:

Desse modo, do mencionado contrato no montante de R$625,74, houve a liberação de troco no valor de R$398,69 por meio de transferência Bancária o que demonstra o benefício obtido pela própria parte autora com a operação que ora questiona, confira-se:

Trouxe, ainda, os documentos pessoais da parte autora apresentados no ato de contratação.

Dessa forma, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelante agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações,

conheço dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO ao 1o apelo
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por outro lado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo 2o apelante.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, os quais mantenho no valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023